Tribunal: TJSP
Processo: 1009912-61.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Condomínio – Residência invadida e furtada – Ausência de previsão de responsabilidade na convenção condominial – Improcedência mantida.

Não se há de falar em responsabilidade do condomínio por supostos furtos cometidos dentro das unidades condominiais, uma vez que a exclusão de tal responsabilidade é prevista na convenção do

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Condomínio – Residência invadida e furtada – Ausência de previsão de responsabilidade na convenção condominial – Improcedência mantida.

Não se há de falar em responsabilidade do condomínio por supostos furtos cometidos dentro das unidades condominiais, uma vez que a exclusão de tal responsabilidade é prevista na convenção do condomínio. Este é o entendimento contido em precedente do STJ (Embargos de Divergência no REsp n.o 268.669/SP). A única previsão da convenção condominial de responsabilização do condomínio é para casos de omissão. Todavia, ficou demonstrado nos autos que no condomínio em questão a sistemática de ingresso no condomínio-réu depende do próprio visitante chamar o morador através de telefone celular ou de interfone, para que o mesmo desça e abra o portão de acesso ao visitante, o que caracteriza um condomínio popular, devendo cada morador se responsabilizar por seus próprios pertences.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009912-61.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOÃO
LUIZ BAPTISTA, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA ENCOSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009912-61.2018.8.26.0361 -Voto no 44.659 - mms
2
Apelação no 1009912-61.2018.8.26.0361
Apelante: João Luiz Baptista
Apelado:
Condomínio Residencial Quinta da Encosta
Comarca: Mogi das Cruzes (5a Vara Cível)
Juiz(a):
Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo

VOTO N.o 44.659
Apelação
Ação de indenização por danos materiais

Condomínio
Residência invadida e furtada
Ausência de
previsão de responsabilidade na convenção condominial

Improcedência mantida.
Não se há de falar em responsabilidade do condomínio por
supostos furtos cometidos dentro das unidades condominiais, uma
vez que a exclusão de tal responsabilidade é prevista na convenção
do condomínio. Este é o entendimento contido em precedente do
STJ (Embargos de Divergência no REsp n.o 268.669/SP). A única
previsão da convenção condominial de responsabilização do
condomínio é para casos de omissão. Todavia, ficou demonstrado
nos autos que no condomínio em questão a sistemática de ingresso
no condomínio-réu depende do próprio visitante chamar o
morador através de telefone celular ou de interfone, para que o
mesmo desça e abra o portão de acesso ao visitante, o que
caracteriza um condomínio popular, devendo cada morador se
responsabilizar por seus próprios pertences.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 156/158 julgou improcedente a
ação. Em razão da sucumbência, o autor deve arcar com as custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00
Apelação do autor a fls. 160/163 com pedido de
procedência
da
ação.
Contrarrazões
a
fls.
168/172
arguindo
a
intempestividade do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009912-61.2018.8.26.0361 -Voto no 44.659 - mms
3
Narra o autor que, em 30/06/2016, teve sua
residência, no interior do condomínio réu, invadida. Pleiteia a indenização
por danos materiais no importe de R$ 50.000,00 referentes aos bens que
foram furtados.
Primeiramente, o recurso é tempestivo. Tem-se à fl.
159 que a sentença foi disponibilizada em 07/06/2019, e a publicação se deu
em 10/06/2019, de forma que o termo inicial do prazo recursal se deu em
11/06/2019 (art. 224, § 3o, do CPC). Tendo em vista o feriado de corpus
christi em 20/06/2019, e a suspensão do expediente no dia 21/06/2019
(Provimento CSM 2.491/2018), o termo final do prazo se deu em 03/07/2019,
mesma data em que o recurso foi interposto (fl. 160).
Passo a analisar as razões recursais.
Como acertadamente reconhecido na r. sentença,
não se há de falar em responsabilidade do condomínio por supostos furtos
cometidos dentro das unidades condominiais, uma vez que a exclusão de tal
responsabilidade é prevista na convenção do condomínio (art. 44 fl. 95).
Este é o entendimento contido em precedente do
STJ: "O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso
estiver expressamente previsto na respectiva convenção." (Embargos de Divergência
no Recurso Especial n.o 268.669/SP, julgados em 08 de março de 2006, pela
Colenda Segunda Seção, sob a relatoria do Ministro Ari Pargendler).
A única previsão da convenção condominial de
responsabilização do condomínio é para casos de omissão. Todavia, ficou
demonstrado nos autos que no condomínio em questão a sistemática de
ingresso no condomínio-réu depende do próprio visitante chamar o morador
através de telefone celular ou de interfone, para que o mesmo desça e abra o
portão de acesso ao visitante, o que caracteriza um condomínio popular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009912-61.2018.8.26.0361 -Voto no 44.659 - mms
4
devendo cada morador se responsabilizar por seus próprios pertences.
Ausente fato constitutivo do direito do autor, correta
a improcedência da ação (art. 373, I, do CPC).
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que o valor dos honorários sucumbenciais fica majorado para
R$ 2.100,00 (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica